Tribunal: STF
Processo: RE 1522507
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração (eDOC 75), em face ao acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 74):
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO .
I. O CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou tese no regime da repercussão (Tema 1.359/RG) nos seguintes termos: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, uma vez que não teria se manifestado sobre a violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição, que dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do o art. 1.022 do CPC/2015.
4. O acórdão embargado afirmou que a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva tem natureza fática e infraconstitucional. A conclusão pela inexistência de ofensa direta à Constituição e pela necessidade de exame de matéria fática, em contrariedade ao que sustenta o embargante, não designa vício de fundamentação nem omissão.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões recursais, afirma-se a existência de omissão, consistente em fato novo não apreciado, e de erro material, alegando-se, em síntese que (eDoc 75, p. 2):
“[...] em primeiro lugar, cumpre enfatizar que, em 18/09/2025, foi devidamente protocolada petição noticiando fato novo, consistente no julgamento do IRDR nº 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, com fixação de tese jurídica diretamente relacionada à controvérsia destes autos, tornando presumida a repercussão geral da matéria constitucional posta neste recurso (art. 987, § 1º, do CPC), o que exigia o exame do seu mérito. Todavia, o v. acórdão não se pronunciou sobre tal questão, incorrendo em evidente omissão.
[...]
Em segundo lugar, verifica-se, ainda, a existência de erro material no acórdão embargado, ao mencionar que a matéria seria objeto do Tema 1359 da Repercussão Geral, quando o correto é o Tema 1354”.
É o relatório.

Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Quanto à alegada ocorrência de vícios no aresto embargado, não assiste razão à parte Recorrente.
Registro que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
A Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.
Não obstante a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento, o acórdão embargado deixou claramente consignado que a insurgente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os vícios de julgamento apontados, ressaltando-se que as razões desses novos embargos, extemporâneos ao julgamento da causa, não têm a aptidão para alterar o entendimento consagrado por esta Suprema Corte.
Por tais motivos, as questões suscitadas nos mencionados embargos não foram enfrentadas, por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade.
Assim, no julgamento do aresto ora recorrido, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.
Mostra-se indevido o exame de apontamentos de erros singelos, como o de numeração do Tema de Repercussão Geral no acórdão embargado, o qual não gera prejuízo material algum, para fins de superação de pressuposto de admissibilidade recursal.
Vê-se, portanto, que não há, no aresto embargado, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente